Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701854-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSINALDO INACIO PEREIRA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que não acolheu a impugnação aos cálculos da contadoria judicial apresentada sob o argumento de excesso de execução; argumenta que há excesso na execução, pois a contadoria judicial teria considerado os meses de novembro e dezembro de 2012 recolhidos a maior para a seguridade social. Requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão impugnada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 235509353 – autos originais): [...] Trata-se de impugnação aos cálculos da Contadoria, promovido pelo executado, ao fundamento de que o valor calculado estaria baseado em valores a maior, em relação aos valores históricos trazidos nas fichas financeiras, referentes aos meses de 11/2012 e 12/2012. O executado alega que a Contadoria considerou, nos meses indicados, valores superiores aos que foram efetivamente retidos da parte autora, conforme demonstrariam as fichas financeiras. Revendo os cálculos trazidos, verifica-se que a Contadoria considerou corretamente tanto os valores das fichas financeiras quanto os índices aplicados ao caso, como determinado na sentença, pelo que devem ser acolhidos os cálculos de id. 229703566. Assim, deixo de acolher a impugnação apresentada e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Expeça-se a RPV e aguarde-se o prazo legal para pagamento. Confirmando-se o depósito, proceda-se à liberação da quantia em favor da parte credora e, em seguida, retornem conclusos para sentença. (grifei) No caso em comento, entendo que está demonstrada a probabilidade do direito; o ente distrital argumenta que o cálculo apresentado pela contadoria judicial estaria incorreto, pois teria considerado um recolhimento a maior nos meses de novembro e dezembro de 2012 do que o efetivamente ocorrido. De fato, ao analisar o cálculo apresentado pela contadoria judicial (ID 229703566, pág. 4), observa-se que foi considerado o valor descontado de R$ 2.035,34 no mês de 11/2012 e de R$ 1.219,87 no mês de dezembro; ao analisar a ficha financeira do agravado, verifica-se que em 11/2012 o valor efetivamente descontado foi de R$ 1.789,16 e em dezembro/2012 de R$ 990,60, a título de “seguridade social” (ID 227564526, pág. 6); portanto, ao menos em cognição sumária, observa-se que há um erro material nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, razão pela qual forçosa a suspensão da decisão impugnada. De igual forma, entendo que está presente o perigo da demora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), considerando a iminência de expedição da RPV para fins de pagamento do crédito (ID 235509353). Assim, entendo que estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçoso o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento final do presente recurso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora